Tribunal: CARF
Processo: 10735.720493/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720493/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.716 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LEVI GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em
21/03/2011 (fls. 03/07), resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se exige o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720493/2011-28
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720493/2011-28

crédito tributário de R$ 4.523,73, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de mora
o valor originário de R$ 3.281,64.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 10), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 3.595,44,
decorrente da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e
das constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não tendo
o contribuinte comprovado o vínculo empregatício e nem a retenção do IRRF.
O contribuinte foi cientificado desse lançamento por aviso de recebimento postal, em
01/04/2011 (fl. 18).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 04/04/2011 (fl. 02), por meio da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fl. 08) e de outros documentos (fls. 09/10), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- houve retenção na fonte pagadora no valor de R$ 3.595,44, mas a Receita não
considerou esse valor para deduzir do imposto devido na declaração;
- solicito que seja considerado o imposto retido na fonte conforme cópia do
Comprovante de Rendimentos em anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Compensação de Imposto retido na Fonte
O valor do desconto relativo ao imposto retido na fonte declarado deve ser comprovado
com documentação hábil e idônea para a restituição ser restabelecida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720493/2011-28

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 3.595,44.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
Na fundamentação legal do lançamento (e-fls. 5), a autoridade lançadora
consignou o seguinte:
Contribuinte intimado não comprovou vínculo empregatício e nem a retenção
do imposto de renda na fonte.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 27/28):
Assim, a atividade do Auditor-Fiscal da Receita Federal foi efetuada dentro do
que determina a legislação e a glosa da retenção ocorreu pelo fato da fonte pagadora
não ter efetuado o recolhimento dos valores declarados na DIRF para o ano-calendário
2008.
Para a comprovação de sua eventual não responsabilidade na falta de
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, o contribuinte foi intimado no início do
procedimento fiscal a apresentar, entre outros documentos, sua carteira de trabalho,
contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de contrato de trabalho,
contracheques mensais ou recibos de pagamento, bem como, caso fosse proprietário
ou administrador da fonte pagadora, comprovantes do recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, pedidos de compensação e DCTF, como se vê da cópia abaixo
do Termo de Intimação Fiscal no 2009/986049299373826, de 16/11/2010:
...
Não tendo ele apresentado nenhum desses documentos na ocasião, e tendo sido
repetido na notificação de lançamento que o contribuinte não comprovou o vínculo
empregatício e nem a retenção do IRRF, poderia ele agora trazê-los na impugnação, o
que porém não ocorreu, tendo sido apresentado nos dois casos apenas o Comprovante
de Rendimentos, razão pela qual não pode ser considerada comprovada a retenção do
IRRF.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720493/2011-28

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pela legislação acima colacionada, vemos que o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, é o documento apropriado a comprovar a
retenção de imposto de renda na fonte.
Em sede recursal, o interessado reapresenta comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 34); recibos de salário (e-fls. 35/46); e copia
da CTPS (e-fls. 47).
Após analisar toda a documentação acostada aos autos, entendo que o interessado
logra êxito em comprovar seu vínculo empregatício com Fredivic Ind. de Roupas Ltda. e,
consequentemente, a regularidade de sua compensação.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Original